Tribunal: TJDFT
Processo: 0003984-81.2018.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003984-81.2018.8.07.0004 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, JOSE VANIO PEREIRA DA SILVA APELADO: JOSE VANIO PEREIRA DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Concedo à defesa técnica o prazo de 15 (quinze) dias para juntar aos presentes autos a certidão de óbito do JOSÉ VÂNIO PEREIRA DA SILVA. I. Brasília, 28 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador